Tribunal: TJDFT
Processo: 0718622-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718622-80.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A exequente agrava da decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0726225-12.2021.8.07.0001 – id 192838466) que, em execução de nota promissória, indeferiu pedido de consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB e de inclusão do nome do executado no cadastro de inadimplentes da Serasa e determinou a suspensão do feito (CPC 921, III, §§ 1o e 4o). Alega, em suma, que inexiste norma que exija prévia tentativa extrajudicial de inclusão do devedor em cadastro de inadimplentes, encontrando o seu pedido amparo no CPC 782, § 3o, além de que não obteve êxito na localização de bens penhoráveis nas demais medidas convencionais, razão pela qual cabível a inclusão do devedor no CNIB, o que depende de comando judicial. Aponta perigo de dano na possibilidade de dilapidação de patrimônio. Requer o deferimento da medida. 2. O agravo veicula pretensão contrária a expressa disposição normativa. O Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens, como já revela a sua própria denominação, é voltado ao registro dessa específica medida jurídica (indisponibilidade), que tem disciplina própria inconfundível com o instrumento de mera consulta de imóveis para ulterior penhora. Além da denominação, o Provimento CNJ 39/14 indica claramente a sua finalidade, verbis: “(...). CONSIDERANDO as previsões constitucionais e legislativas para a imposição de indisponibilidades de bens e a necessidade de lhes dar publicidade (CF, art. 37, § 4o; Lei 6.024/1974, art. 36; Lei 8.397/1992, art. 4o; CTN, art. 185-A; Lei 8.429/1992, art. 7o; CPC, arts. 752, 796 a 812; Lei 11.101/2005, art. 82, § 2o e art. 154, § 5o; CLT, art. 889; Lei 9.656/1998, art. 24-A; Lei 8.443/1992, art. 44, § 2o; Lei Complementar 109/2001, art. 59, §§ 1o e 2o, art. 60 e art. 61, § 2o, II; e Decreto 4.942/2003, art. 101); (...). RESOLVE Art. 2o A Central Nacional de Indisponibilidade terá por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada.” Grifei. Portanto, a ferramenta não se presta para a penhora de bens nem para rastreamento pelo Judiciário de imóveis eventualmente penhoráveis. A par da clareza do texto normativo, atente-se para a jurisprudência da Turma, sem grifo no original: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA DE BENS EM NOME DO DEVEDOR. CONSULTA VIA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. FINALIDADE DIVERSA. PESQUISA DE BENS IMÓVEIS. DILIGÊNCIA INDEFERIDA. 1. O sistema CNIB foi instituído nos termos do Provimento no 39/2014 do CNJ, com a finalidade de recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidade nela cadastrada. Desse modo, denota-se que o referido sistema não foi criado para atender aos pedidos de pesquisa de bens de devedores. 2. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1.781,151, Des. Arnoldo Camanho, julgado em 2023) EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIAS ALHEIAS À DECISÃO AGRAVADA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. EXECUÇÃO. PESQUISA DE IMÓVEIS. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. PEDIDO DE REQUISIÇÃO. DIMOF E DECRED. DESCABIMENTO. (...). II. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, criada pelo Provimento 39/2014, do Corregedor Nacional de Justiça, para "recepcionar comunicações de indisponibilidade de bens imóveis não individualizados", não comporta utilização para pesquisa ou constrição de imóveis penhoráveis em execução por quantia certa. III. O instituto da "indisponibilidade", restrito às hipóteses previstas em lei, é incompatível com a moldura procedimental da execução por quantia certa, que se realiza pela expropriação de bens penhorados, a teor do que dispõem os artigos 824, 825 e 831 do Código de Processo Civil. (...). VI. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1.747.049, Des. James Eduardo Oliveira, julgado em 2023) Acrescente-se que a agravante não necessita da intervenção judicial para obter dos registros imobiliários do País informação sobre eventuais imóveis em nome do agravado. Destarte, também por falta de interesse-necessidade, o capítulo do agravo não comporta conhecimento, data venia do seu ilustre subscritor. No mais, não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa, não o configurando eventual arquivamento provisório dos autos, mormente porque inexiste informação dos termos do prazo prescricional. 3. Conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida, indefiro a liminar pleiteada. Informe-se ao Juízo a quo. O executado foi citado (id 122085957 - autos principais), entretanto, não constituiu advogado. Intime-se, pois, o agravado, por publicação, para responder ao presente recurso no prazo legal, fluindo os prazos a partir da data da publicação do ato decisório no órgão oficial - CPC 346. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 13 de maio de 2024. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR